Tribunal: TJDFT
Processo: 0704415-58.2020.8.07.0019
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Órgão: 2a Turma Cível Classe: Apelação Cível Processo: 0704415-58.2020.8.07.0019 Apelante (s): FRANCISCO CHAGAS OLIVEIRA FILHO, HAPVIDA ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA E SINDICATO DOS TRABALHADORES EMPRESAS DE TRANSPORTES TERRESTRES DE PASSAGEIROS URBANOS, INTERESTADUAIS, ESPECIAIS, ESCOLARES, TURISMO E DE CARGA DO DISTRITO FEDERAL - SITRATTER-DF Apelado(s): OS MESMOS Relator: Desembargador JOÃO EGMONT DESPACHO Cuida-se de apelações interpostas por FRANCISCO CHAGAS OLIVEIRA FILHO, HAPVIDA ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA e SITRATTER-DF contra sentença de ID 25318163, proferida em ação de conhecimento em que contendem. Por meio da petição de ID 27857705, o apelante autor, Francisco Chagas Oliveira Filho, requer que se “designe em caráter de urgência audiência de conciliação, com o comparecimento de todas as partes, objetivando buscar uma composição para que possa diminuir os danos físicos e emocionais do agravado”. Destarte, diga a apelada, em 5 (cinco) dias se há interesse em autocomposição; não havendo, prossiga-se normalmente no feito. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se; intimem-se. Brasília – DF, 6 de agosto de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator